Tribunal: STJ
Processo: 0038368-51.2015.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1754243 - RJ
(2020/0200291-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CESAR AUGUSTO ZIMMERMANN COIMBRA
AGRAVANTE
: LUCAS LOPES ZIMMERMANN COIMBRA
AGRAVANTE
: CONRADO ZIMMERMANN COIMBRA
ADVOGADOS
: THIAGO SOARES DE GODOY - RJ151618
MARIANA HALLAK - RJ168025
ALVARO LINS DOS SANTOS - RJ186588
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: FERNANDO CESAR MAGALHAES REIS
ADVOGADOS
: PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO - DF026544
OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
VINÍCIUS ANDRÉ DE SOUSA - DF060285
BRUNO HENRIQUE DE MOURA - DF064376
INTERES.
: JOSE LUIZ FERNANDES ALVES
ADVOGADOS
: SILVANIA MARIANO DE MENDONÇA DE SOUZA - RJ218453
MONCLAR EUGENIO GAMA - RJ095249
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A decisão ora atacada não conheceu do agravo em recurso especial
ante a incidência da Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação
aos fundamentos relacionados à Súmula n. 83 do STJ e à falta de cotejo
analítico.
2. O regimental apresenta o mesmo vício. Para pedir o afastamento da
Súmula n. 182 do STJ não são suficientes alegações genéricas nem a
reiteração do recurso especial inadmitido. Fazia-se necessário explicitar
trechos do AREsp em que a defesa apontou a correta demonstração da
Documento eletrônico VDA55902199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 5896ba99-b5ad-4024-98d6-d3e16f7f959b

divergência, a desarmonia entre o acórdão estadual e a jurisprudência
desta Corte ou a inaplicabilidade dos precedentes invocados pelo
Tribunal de origem, o que não ocorreu.
3. O recurso que não especifica eventual desacerto da decisão
recorrida é manifestamente inadmissível.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 5896ba99-b5ad-4024-98d6-d3e16f7f959b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1754243 - RJ
(2020/0200291-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CESAR AUGUSTO ZIMMERMANN COIMBRA
AGRAVANTE
: LUCAS LOPES ZIMMERMANN COIMBRA
AGRAVANTE
: CONRADO ZIMMERMANN COIMBRA
ADVOGADOS
: THIAGO SOARES DE GODOY - RJ151618
MARIANA HALLAK - RJ168025
ALVARO LINS DOS SANTOS - RJ186588
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: FERNANDO CESAR MAGALHAES REIS
ADVOGADOS
: PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO - DF026544
OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
VINÍCIUS ANDRÉ DE SOUSA - DF060285
BRUNO HENRIQUE DE MOURA - DF064376
INTERES.
: JOSE LUIZ FERNANDES ALVES
ADVOGADOS
: SILVANIA MARIANO DE MENDONÇA DE SOUZA - RJ218453
MONCLAR EUGENIO GAMA - RJ095249
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A decisão ora atacada não conheceu do agravo em recurso especial
ante a incidência da Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação
aos fundamentos relacionados à Súmula n. 83 do STJ e à falta de cotejo
analítico.
2. O regimental apresenta o mesmo vício. Para pedir o afastamento da
Súmula n. 182 do STJ não são suficientes alegações genéricas nem a
reiteração do recurso especial inadmitido. Fazia-se necessário explicitar
trechos do AREsp em que a defesa apontou a correta demonstração da
Documento eletrônico VDA55907636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 12:03:35
Código de Controle do Documento: 30e63404-96fa-479b-b4f4-89472955f463

divergência, a desarmonia entre o acórdão estadual e a jurisprudência
desta Corte ou a inaplicabilidade dos precedentes invocados pelo
Tribunal de origem, o que não ocorreu.
3. O recurso que não especifica eventual desacerto da decisão
recorrida é manifestamente inadmissível.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
CESAR AUGUSTO ZIMMERMANN COIMBRA, LUCAS LOPES
ZIMMERMANN COIMBRA e CONRADO ZIMMERMANN COIMBRA
agravam da decisão da Presidência desta Corte, que não conheceu dos agravos em
recurso especial interpostos por suas defesas ante a incidência da Súmula n. 182
do STJ.
Os insurgentes pedem a reforma do julgado, pois as matérias deduzidas
no recurso especial são de direito e comportam conhecimento. Confira-se a
argumentação (fls. 14.214 e seguintes):
[...] A decisão do e. TJRJ fez interpretação equivocada de
diversos dispositivos federais ao inadmitir o Recurso Especial
interposto pelo ora AGRAVANTE, motivo pelo qual deve ser
reformada, a fim de determinar o regular processamento do
recurso ou, se essa col. Corte Superior entender que este Agravo e
as peças que o instruem são suficientes para o entendimento da
controvérsia, seu imediato julgamento.
O e. TJRJ baseou-se no verbetes no 279 e 07 das Súmulas do STF
e STJ, respectivamente, que vedam o reexame de fatos ou de
provas. Além Disso, foi também invocada a Súmula 83 do STJ,
que impede conhecer de recurso especial pela divergência,
quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida. De qualquer forma, nem seria necessário este
entendimento jurisprudencial, tendo em vista que a avaliação da
atipicidade material é evidentemente exame de direito e não de
fato. Portanto, já não se trata de reexame fático-probatório, e sim
um recurso especial visando a aplicação correta do direito pátrio.
Não há questionamento sobre a verdade produzida no processo.
Não há nenhuma negativa acerca da narrativa construída nas
instâncias inferiores.
Documento eletrônico VDA55907636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 12:03:35
Código de Controle do Documento: 30e63404-96fa-479b-b4f4-89472955f463

O que há é um recurso especial motivado pela valoração jurídica
errônea feita pelo i. acórdão recorrido. Todos os tópicos dos
Recursos Especiais se restringem a matérias eminentemente de
direito, dispensando qualquer reanálise probatória.
[...]
De outro turno, foi apresentado o dissídio jurisprudencial que
justifica o seguimento do Recurso Especial com base no art. 105,
III, ‘c’ da
confrontando objetivamente os trechos violados
CF/88,
pelo acórdão recorrido e sua dissonância dos acórdãos
paradigmas, sendo injustificada a decisão ora agravada.

O Ministério Publico opinou pelo
.
não conhecimento do agravo
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O regimental não especificou o desacerto da decisão da Presidência.
As suas razões não demonstraram a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ.
Ora, os "recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica
e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob
pena de vê-los mantidos" (
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.262.653/SP
, 5a T., DJe
.
Reynaldo Soares da Fonseca
30/5/2018)
No caso em análise, o AREsp deixou de ser conhecido por inobservância
do princípio da dialeticidade, uma vez que as razões do reclamo não contestaram
adequadamente a Súmula n. 83 do STJ ou a fundamentação relacionada à
(fls. 14.171-14.174):
deficiência do cotejo analítico, in verbis
[...] Passo à análise do recurso interposto por CESAR AUGUSTO
ZIMMERMANN COIMBRA e OUTRO. Verifica-se que a
decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando:
e deficiência de cotejo analítico.
Súmula 7/STJ, Súmula 83/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
. Passo à
e deficiência de cotejo analítico
Súmula 83/STJ
análise do recurso interposto por CONRADO ZIMMERMANN
COIMBRA. Verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando:
e
Súmula 7/STJ, Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA55907636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 12:03:35
Código de Controle do Documento: 30e63404-96fa-479b-b4f4-89472955f463

deficiência de cotejo analítico. Entretanto, a parte agravante
deixou de impugnar especificamente:
e
Súmula 83/STJ
deficiência de cotejo analítico.

Ao recorrer de uma decisão judicial, a parte deve apresentar argumentos
e explicar seu vício, pois esse é justamente o motivo pelo qual o órgão julgador
deve reformar ou cassar o julgado.
As razões do regimental não refutaram a Súmula n. 182 do STJ,
única razão para o não conhecimento do AREsp. Para tanto, era imprescindível
que a defesa explicitasse os
onde demonstrou o
trechos do agravo inadmitido
desacerto da Súmula n. 83 do STJ, realizou o cotejo analítico para demonstração
do dissídio jurisprudencial e explicou a desarmonia entre o acórdão estadual e a
jurisprudência desta Corte ou a inaplicabilidade dos precedentes invocados pelo
Tribunal de origem, o que não ocorreu.
Cingiu-se a defesa a reproduzir assertivas contra a Súmula n. 7 do STJ e
não são suficientes, para observância da dialeticidade recursal, "alegações
genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia" (
, Rel. Min.
, DJe
AgRg no HC n. 624.133/SP
João Otávio de Noronha
destaquei).
14/12/2021,
Incide a Súmula n. 182 do STJ, mais uma vez, pois, se o juiz não pode
decidir sem fundamentar, a parte não pode pedir a reforma da decisão de forma
genérica ou sem explicitar adequadamente o seu erro.
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55907636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 12:03:35
Código de Controle do Documento: 30e63404-96fa-479b-b4f4-89472955f463

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2020/0200291-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.754.243 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00383685120158190001 202024700535 383685120158190001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FERNANDO CESAR MAGALHAES REIS
ADVOGADOS
: LIVIA NOVAK DE ASSIS GONÇALVES - RJ105506
PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO - DF026544
OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
VINÍCIUS ANDRÉ DE SOUSA - DF060285
BRUNO HENRIQUE DE MOURA - DF064376
AGRAVANTE
: CESAR AUGUSTO ZIMMERMANN COIMBRA
AGRAVANTE
: LUCAS LOPES ZIMMERMANN COIMBRA
AGRAVANTE
: CONRADO ZIMMERMANN COIMBRA
ADVOGADO
: THIAGO SOARES DE GODOY - RJ151618
ADVOGADOS
: MARIANA HALLAK - RJ168025
ALVARO LINS DOS SANTOS - RJ186588
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ FERNANDES ALVES
ADVOGADOS
: MONCLAR EUGENIO GAMA - RJ095249
CLÁUDIO SERPA DA COSTA - RJ104313
ADVOGADA
: SILVANIA MARIANO DE MENDONÇA DE SOUZA - RJ218453
AGRAVANTE
: ANDERSON PINHEIRO RIOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO SERPA DA COSTA - RJ104313
DIOGO MENTOR DE MATTOS ROCHA - RJ181864
ADVOGADA
: RAIZA JAVARINI CARNEIRO - RJ228769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: DIOGO FERRARI
CORRÉU
: JOSE AFONSO GARCIA ALVERNAZ
CORRÉU
: MARCIO ANDRE MARTINS BENEVIDES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão mediante seqüestro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CESAR AUGUSTO ZIMMERMANN COIMBRA
AGRAVANTE
: LUCAS LOPES ZIMMERMANN COIMBRA
AGRAVANTE
: CONRADO ZIMMERMANN COIMBRA
ADVOGADO
: THIAGO SOARES DE GODOY - RJ151618
ADVOGADOS
: MARIANA HALLAK - RJ168025
ALVARO LINS DOS SANTOS - RJ186588
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: FERNANDO CESAR MAGALHAES REIS
ADVOGADOS
: PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO - DF026544
C54254255115565065308@
2020/0200291-5 - AREsp 1754243 Petição : 2020/0079664-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:52
Código de Controle do Documento: 9DDE7683-C7E5-4634-906D-54D0507C86C9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2020/0200291-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.754.243 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
VINÍCIUS ANDRÉ DE SOUSA - DF060285
BRUNO HENRIQUE DE MOURA - DF064376
INTERES.
: JOSE LUIZ FERNANDES ALVES
ADVOGADO
: MONCLAR EUGENIO GAMA - RJ095249
ADVOGADA
: SILVANIA MARIANO DE MENDONÇA DE SOUZA - RJ218453
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54254255115565065308@
2020/0200291-5 - AREsp 1754243 Petição : 2020/0079664-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:52
Código de Controle do Documento: 9DDE7683-C7E5-4634-906D-54D0507C86C9